Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713640-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A requerida agrava 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702764-57.2021.8.07.0018 - id 90433367) que, em ação civil pública, deferiu o pedido liminar para obstar o exercício do direito de greve dos trabalhadores do transporte público rodoviário do DF, previsto para 03.05.2021, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00. Sustenta, em suma, que os efeitos da decisão impugnada devem restringir-se ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Transportes de Carga do Distrito Federal - SINTTRATER, uma vez que não contribuiu para o movimento grevista, cuja reinvindicação consiste na inclusão da categoria no plano de vacinação prioritária contra a Covid-19. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL e petição de id 27582827, a ação principal encontra-se sentenciada (0702764-57.2021.8.07.0018, id 98264351). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR